Tribunal: TJDFT
Processo: 0747019-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
direito processual penal. Reclamação. Ato judicial que deferiu a realização de depoimento especial de vítima criança em sede policial. Produção antecipada de prova. Indisponibilidade de pauta na vara especializada. Razoabilidade da medida. Participação do ministério público. Pedido parcialmente procedente.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta pela Promotoria de Justiça contra decisão judicial que deferiu parcialmente pedido de produção antecipada de prova, determinando que o depoimento especial de vítima de violência sexual infantil fosse colhido em sede policial, diante da indisponibilidade de pauta na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. O órgão reclamante sustenta que o ato representaria indeferimento indevido da prova requerida e pleiteia a realização do depoimento exclusivamente em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a realização do depoimento especial da vítima em sede policial, como medida excepcional, configura ilegalidade ou abuso de poder; e, (ii) estabelecer se é assegurada a participação do Ministério Público no ato de colheita do depoimento especial, com direito de formular perguntas ao final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação é cabível apenas contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.

4. A decisão reclamada não indeferiu o pedido de produção antecipada de prova, mas apenas fixou local diverso para a realização do depoimento especial, em razão da inexistência de pauta disponível na Vara especializada, circunstância que não caracteriza ilegalidade.

5. O deferimento da colheita do depoimento especial na Delegacia de Polícia é medida excepcional e razoável, voltada a garantir a efetividade da prova e a proteção integral da vítima, conforme previsto na Lei no 13.431/2017.

6. A interferência do Tribunal na gestão da pauta do juízo de origem configuraria afronta à autonomia administrativa e somente se justificaria em caso de manifesta ilegalidade ou abuso, inexistentes na espécie.

7. O pedido subsidiário formulado pela Procuradoria de Justiça merece acolhimento, uma vez que o art. 12, IV, da Lei no 13.431/2017 assegura a participação do Ministério Público no ato de depoimento especial, inclusive com a possibilidade de formular perguntas ao final do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido parcialmente procedente.